Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-84.2014.8.11.0063
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 34269/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A sentença que condena, genericamente, o Poder Público a fornecer serviços de saúde necessários ao tratamento da parte autora sem especificá-los na totalidade encerra provimento genérico que viola o § único do art. 492 do CPC.
2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude movida pelo Ministério Público em favor da criança M.H. do S., que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizarem, à criança M.H. do S., os insumos: Lipikar Baume AP; Advantan Loção; Episol Infantil FPS 50 e Ureadin Podos Gel, ratificando a liminar deferida em 6-8-2014 (fls. 80/81).
Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
Em suas razões recursais (fls. 148/157), o Município de Cuiabá alega que a sentença o condenou a obrigação genérica e incerta e, ainda, sem previsão nas políticas públicas, ocorrendo uma violação à separação dos poderes.
As contrarrazões vieram às fls. 160/170, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 178/181 manifestou-se pelo provimento do apelo em parte e retificação da sentença, tão somente para a modificação do julgado quanto ao pedido genérico.
Não houve encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, tendo em vista que o Provimento no 2/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça, estabelece que é facultativa tal providência.
Ademais, consoante se extrai da decisão que deferiu a liminar, há informações da urgência do caso, especialmente em razão do Declaração do Médico de fls. 71/72.
Não há informação nos autos acerca da regulação do paciente no SUS, todavia, a Declaração do médico demostra a urgência no atendimento da pretensão de assistência à saúde.
A liminar não foi cumprida espontaneamente pelo Município de Cuiabá, motivo pelo qual foi bloqueado o valor de R$ 212,78 (duzentos e doze reais e setenta e oito reais) para pagamento dos insumos e, após, houve a prestação de contas com a juntada da nota fiscal, fls. 118.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude movida pelo Ministério Público em favor da criança M.H. do S., que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a disponibilizarem, à criança M.H. do S., os insumos: Lipikar Baume AP; Advantan Loção; Episol Infantil FPS 50 e Ureadin Podos Gel, ratificando a liminar deferida em 6-8-2014 (fls. 80/81).
Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
De início, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, quando do recente julgamento do REsp 1.657.156/RJ (25-4-2018), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou as seguintes teses para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (como é o caso dos autos, já que consta informação da Coordenadoria de Política de Assistência Farmacêutica da SES/MT – Memorando datado de 3-12-2014, no sentido de que o medicamento em questão não é contemplado pela Portaria do Ministério da Saúde no 172 – Componente Especializado da Assistência Farmacêutica):

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [Destaquei]

Ainda quando do julgamento do mencionado REsp, restou definido que o caso em tela impõe a esta Corte Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento. [Destaquei]
In casu, a ação originária foi ajuizada em 5-8-2014, portanto, a ela não se aplicam os critérios e requisitos estipulados pelo STJ.
No mérito, o Município de Cuiabá alega que a sentença o condenou a obrigação genérica e incerta e, ainda, sem previsão nas políticas públicas, ocorrendo uma violação à separação dos poderes.
Assiste razão em parte ao Município Apelante, haja vista que, nos termos do artigo 324, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se tratando de ação universal, de condenação por ato ilícito ou de condenação que dependa de ato praticado pelo Réu, o objeto da ação deve ser específico.
O caráter certo e determinado do pedido é essencial tanto à defesa do Réu quanto à exequibilidade da sentença. Segundo JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS[1],
Sendo impossível a efetividade do comando quanto ele é impreciso relativamente ao que ordena, é impossível igualmente o pedido que não oferece, à futura sentença, os elementos indispensáveis para que o comando dela emergente seja certo e determinado. Determinar um pedido é extremá-lo de outros. Pedido determinado é o que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. Pedido certo é que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante à sua qualidade, quer no referente à sua extensão e qualidade. A certeza e a determinação, portanto, são qualidades que não se excluem, mas se somam. (...) Se o autor formula pedido que carece de certeza e determinação, ele postula de modo a não permitir ao juiz a prolação de uma sentença determinada e certa, condição essencial para sua exeqüibilidade. Conseqüentemente, essa é uma das hipóteses de existência de defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito (art. 284), devendo o magistrado determinar a sua correção, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento.

Por isso, a lei processual admite a dedução de pedido genérico apenas em situações excepcionais expressamente previstas. Nas palavras deste Autor[2],

A primeira espécie de pedido genérico é o formulado nas ações em que a pretensão recai sobre uma universalidade, se não puder o autor individuar na petição os bens demandados (...) A segunda espécie de pedido genérico ocorre quando não for possível determinar, de modo definitivo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito. Redação praticamente idêntica à do no 2 do art. 471 do Código português. É a hipótese mais comum de pedido genérico. Alguém que sofreu dano em sua pessoa, ou em bem de sua propriedade ou pelo qual seja responsável, reclama o ressarcimento desses danos, mas, ao formular sua inicial, ainda não pode determinar o montante exato da indenização, ou, por desconhecer, no momento, com precisão, todas as conseqüências do ato ou fato ilícito, ou porque ainda não dispõe de todos os elementos para determinar a extensão de perdas e danos. (...) A última espécie de pedido genérico ocorre quando a determinação do valor da condenação depende de ato que deva ser praticado pelo réu. Como exemplo típico aponta-se o pedido formulado em prestação de contas, por quem tenha direito de exigi-la, para que o obrigado pague o saldo que se apurar.

Assim, a especificação do procedimento e dos medicamentos permite a verificação da sua efetiva adequação e necessidade à doença, bem como o controle das políticas públicas na área da saúde. Quer dizer, a indeterminação do pedido impede tanto a análise do mérito da ação pelo juiz quanto à defesa dos Réus, que poderão ser obrigados a fornecer à parte medicamento ou tratamento não incluído nas políticas públicas ou sem pertinência ao caso clínico.
A presente ação não se enquadra em nenhuma das hipóteses arroladas no artigo 324 do Código de Processo Civil: o objeto mediato da ação, ou o bem jurídico pretendido, que é fornecimento de medicamentos, deve ser determinado. Tal exigência não obstrui o direito de ação do Autor, já que, sempre que necessária a substituição ou o acréscimo de medicamentos ou tratamento, poderá ajuizar nova demanda, que permitirá o contraditório do Réu e a apreciação judicial. Assim, não pode subsistir a parte da sentença que condenou o Apelante a providenciar, além dos medicamentos pleiteados, “outros procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesma causa de pedir” (fl. 147), porque se constitui em provimento genérico em violação ao artigo 492, § único, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, pois, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Ademais, é cediço que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que, em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE TERRESTRE – REMOÇÃO PARA HOSPITAL COM VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE - DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RESPEITADO – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIDO EM PARTE – DO ESTADO – DESPROVIDO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.
É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao devedor, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate de Fazenda Pública.
Não se mostra viável a substituição das astreintes por bloqueio judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 127687/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 5/12/2016). [Destaquei]

Nesse aspecto, não há que se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Cuiabá não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.
Desse modo, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, a fim de excluir da sentença a parte que condenou o Apelante a providenciar “outros procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesma causa de pedir”. E em remessa necessária, retifico em parte a sentença nos termos do apelo.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora, principalmente, por tratar-se de criança.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 1o DE OUTUBRO DE 2018:
ADIADA A CONCLUSAO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL. A RELATORA PROVEU EM PARTE O APELO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2018 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos, porque o Apelo envolve a garantia ao direito à saúde, com o fornecimento de insumos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Já proferi voto em recursos semelhantes e é imprescindível seja mantida a coerência.
A e. Relatora, Desa Helena Maria Bezerra Ramos, deu provimento em parte ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, retificando parcialmente a sentença, a fim de excluir da sentença a parte que condenou o Apelante a providenciar “outros procedimentos que se fizeram necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesma causa de pedir”.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de Matheus Henrike dos Santos, representado por Ana Célia Martinez de Lima dos Santos, em desfavor do Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso visando a obtenção de insumos Lipikar Baume Ap; Advantan Loção; Episol Infantil FPS 50 e Ureadin todos gel para os pés, eis que fora diagnosticado com Síndrome de Kindler (cid-Q81.8), conforme receituário médico (p. 53/54).
Aos 06.08.2014, a Magistrada singular deferiu o pedido de bloqueio judicial para determinar que os requeridos providenciassem os insumos, conforme Alvará no160028-1/2015 (p. 109/113).
No ato sentencial, o juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais, confirmando a antecipação de tutela e determinando a obrigação de fornecer à criança os insumos, com a ressalva de multa e bloqueio judicial.
O MUNICÍPIO DE CUIABÁ recorre da sentença sustentando que a sentença é genérica e pugnou pela “exclusão da sentença de primeiro grau a obrigação genérica de fornecimento de “bem como outros procedimentos que se fizeram necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesma causa pedir” (p. 157).
A criança substituída, por sua representante, é regulada pelo SUS através do no 898002748733764, sendo hipossuficiente, não tendo condições de adquirir os insumos prescritos.
O Núcleo de Apoio Técnico - NAT-JUS - noticiou que os insumos não são assegurados pelo SUS, conforme o parecer no 0188/2018:
[...] Metilprednisola creme dermatológico (Advatan) é um creme dermatológico não assegurado pelo SUS. Da mesma classe farmacológica que é fornecido pelo SUS: Dexametosa.Lipikar Baume (Hidrante Corporal) não é classificado como medicamento, e sim cosmético, não assegurado pelo Sus.Ureadin Pódos ( Hidrantante para pés) : Não é classificado como medicamento e sim cosmético não é assegurado pelo Sus.Episol FPS 50: Protetor solar, considerando um dermatocosmético, não classificado como medicamento. (p. 188/189 TJMT).

Segundo informações da Gerente de Farmácia de Demandas Extraordinárias - Memorando no 00126/2016/SAF/COPAF/ GEDEX/SES-MT – “está noticiou que em contato com a mãe do paciente, Ana Célia, via telefone no dia 17/09/2015, a mesma afirmou que o médico mudou a medicação de Matheus Henrique dos Santos, e não faz mais uso do medicamento supraindicado.” (p. 134).
Feitas essas considerações RETIFICO INTEGRAL- MENTE a sentença para julgar improcedente o pedido inicial da Ação Civil Pública, uma vez que os insumos vindicados não são medicamentos e não são disponibilizado pelo SUS, julgando PREJUDICADO o Apelo.
Sugiro que os valores bloqueados e entregues a parte sejam creditados à conta da Assistência Social do Município
É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 08 DE OUTUBRO DE 2018:
A RELATORA DEU PROVIMENTO EM PARTE AO APELO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. A 2a VOGAL RETIFICOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL.

SESSÃO 09 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, notadamente em razão dos votos divergentes proferidos pelas eminentes colegas, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, ora Relatora, e Desa. Maria Erotides Kneip, 2a Vogal.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor da criança Matheus Henrike dos Santos, ajuizou a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Específica em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a disponibilização dos insumos Lipikar Baume AP; Advantan Loção; Episol Infantil FPS 50 e Ureadin Podos Gel, em razão do diagnóstico de Síndrome de Kindler que o acomete.
Após regular processamento do feito, a MM. Juíza Gleide Bispo Santos da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude, julgou procedentes os pedidos postulados para que os entes públicos forneçam os fármacos, bem como outros procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesa causa de pedir (fls. 144/147).
Apenas o Município de Cuiabá se insurge contra a obrigação que lhe foi imposta, pois, no seu entender, é genérica e incerta e, ainda, sem previsão nas políticas públicas, apontando a violação à separação dos poderes.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prazo, opinou pelo provimento em parte do apelo e retificação parcial da sentença para extirpar do decisum o dispositivo genérico.
Às fls. 188/189 o NAT - Núcleo de Apoio Técnico noticiou que os insumos não são assegurados pelo SUS.
Pois bem.
Extrai-se dos documentos que instruem a inicial que, em 08/05/2013, o 5o Conselho Tutelar de Cuiabá requisitou ao Juízo da Infância e Juventude de Cuiabá a intervenção para providenciar consulta com dermatologista e urologista em favor do menor Matheus Henryke dos Santos, sob a justificativa de que “esta criança está afastada da Escola por problemas de saúde, pois não conseguimos uma consulta para esta criança, desde o dia 17 de Abril de 2013 que requisitamos da Secretaria de Saúde de Cuiabá, mas não tivemos nenhuma resposta” – sic fl. 16, o que foi acolhido pela magistrada Gleide Bispo Santos.
O menor, nascido em 19/05/2009 e que à época contava com 04 (quatro) anos, foi encaminhado pelo SUS (fls. 22/23), ocasião em que a Secretaria Municipal de Saúde informou o seu acompanhamento pela dermatologista Érica Silveira no Hospital Universitário Júlio Muller – HUJM (fl. 43).
Referida profissional atestou, em 27/03/2014, que o paciente “vem realizando acompanhamento médico nesta instituição devido a Genodermatose” e que “o mesmo necessita de tratamento prolongado para tratamento da morbidade, os quais estão descritos abaixo: 1) Lipikar Baume AP = hidratante corporal; 2) Episol Infantil FPS = 50; 3) Ureadin Podos para os pés. HD: Síndrome de Kendler – CID Q81.8.” – sic fl. 54.
Em razão da necessidade dos medicamentos e da notícia de que seus genitores não possuem condições financeiras para arcar com os custos da aquisição, o Ministério Público, mais uma vez em favor do menor Matheus Henrique, ajuizou a presente ação civil pública objetivando, agora, o necessário ao tratamento da sua patologia.
Em seu pedido, além de requerer o fornecimento dos insumos prescritos pela dermatologista, registrou a possibilidade em solicitar outros itens, medicamentos e/ou procedimentos que se fizerem necessários à saúde ou alteração do quadro clínico (fls. 05/14).
A liminar foi deferida pela MM Juíza Gleide Bispo Santos (fls. 80/81) e, diante da omissão dos entes públicos em cumprir a determinação judicial, determinou o bloqueio do valor de toda a medicação (R$212,00 – duzentos e doze reais), o qual foi disponibilizado em favor da Farmácia Unimed (fl. 109/116), a qual assegurou a entrega dos produtos à genitora da menor (fls. 117/119).
Ocorre que, ao ser intimada para acostar um novo receituário médico a fim de comprovar a necessidade do tratamento/medicação, conforme determinado à fl. 122, a genitora apresentou receita médica firmada pela dermatologista Kelly da Cas – CRM 6492 - em 27/08/2015, também do Hospital Universitário Júlio Muller, com uma nova prescrição, qual seja:

“Uso externo
·Episol Infantil – aplicar nas áreas expostas ao sol as 7h, 11h e 14 horas.
·Neutrogena body care pele extra-seca (intensivo) – aplicar no corpo todo 3x ao dia após banho.
·FÓRMULA: Uréia 10%, Óleo de amêndoas doce 5%, D-pantenol 2%, Vaselina qsp 60g – aplicar nas mãos e pés 2X ao dia.
·Bepantol derma – aplicar nas fissuras 2x ao dia antes do creme manipulado.” – sic fl. 125.

Além disso, foi prescrito para uso tópico “Mepirocina pomada – aplicar nas lesões duas vezes ao dia por 7 dias” – (fl. 126), o que levou a magistrada de primeiro grau a determinar a intimação dos requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá -, para informar se forneceriam os novos insumos detalhados no receituário médico (fl. 130).
Em resposta, o Estado de Mato Grosso apresentou cópia do MEMORANDO N. 00126/2016/SAF/COPAF-GEDEX/SES – MT da Superintendência de Assistência Farmacêutica Estadual que noticia que “em contato com a mãe do paciente, Ana Célia, via telefone no dia 17/09/2015, a mesma afirmou que o médico mudou a medicação de Matheus Henrique dos Santos, e não faz mais uso do medicamento supraindicado” – sic fl. 134, os quais, é importante esclarecer, referem-se àqueles indicados na inicial - Lipikar Baume AP; Advantan Loção; Episol Infantil FPS 50 e Ureadin Podos Gel.
Desse modo, com a devida vênia à 2a Vogal, entendo que a manifestação da genitora não leva à perda do objeto, tampouco a improcedência dos pedidos formulados na inicial, haja vista que, mesmo sem conhecimento técnico, é possível constatar que, embora alterado parte dos fármacos, os indicados posteriormente também são para a mesma causa de pedir, qual seja, o tratamento da moléstia que acomete a pele do menor.
Isso porque, em pesquisa na internet é possível verificar que Genodermatoses “é as doenças genéticas que são expressadas como condições de pele. As doenças são geralmente detectáveis em cima do nascimento se não logo em seguida. O tipo de doença depende de como os genes são afetados mas as circunstâncias resultantes podem ser sérias, raras e severamente afectar a vida do paciente conduzindo às inabilidades, uma esperança de vida curto, e a revelação das outras doenças crônicas e cancro." Fonte: https://www.news-medical.net/health/Types-of-Genodermatoses-(Portuguese).aspx.
E que, Síndrome de Kindler “é uma doença autossômica recessiva que se caracteriza por surgimento de bolhas acrais na infância que diminuem com o passar dos anos, fotossensibilidade, poiquilodermia persistente e progressiva e atrofia cutânea. Fonte: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/10057.
Nesse raciocínio, verifica-se que o dispositivo da sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá a fornecer não só os medicamentos delineados na inicial, como também “outros procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesma causa de pedir” – sic fl. 147, devendo ser reparado apenas nesse tocante, já que deve ater-se ao pedido dos autos.
Assim, é possível concluir que tanto o protetor solar, como os hidratantes tidos como “cosméticos” receitados por profissional habilitado, são necessários ao tratamento postulado.
Ademais, a certidão da escrivã da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude desta Capital declarando que a genitora informou que os requeridos não forneceram a medicação nova (Fl. 141), concorre com a manutenção da sentença, mesmo com o parecer técnico contrário do NAT à fl. 188, que atesta que boa parte dos insumos não são medicamentos e sim cosméticos os quais não são assegurados pelo SUS, notadamente porque se trata de patologia que compromete a pele do infante.
Não bastasse isso, a Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à saúde, à moradia, à alimentação, à segurança como direitos fundamentais de todos, direito social e dever dos entes federativos, in verbis:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)”

Convém lembrar também o que dispõe o art. 11, §2o, do ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 11. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.
§ 1o A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.
§ 2o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.”

Nesse passo, tratando-se de direito assegurado no ECA - Estatuto da Criança e Adolescente, cuja necessidade/utilidade foi devidamente constatado não só pelo 5o Conselho Tutelar desta Capital, como pelos médicos dermatologistas do SUS que acompanham o menor, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão porquanto não há discricionariedade quando se está diante de uma omissão em relação a um dever constitucional.
Diante desse contexto, considerando o conjunto probatório, tanto da necessidade do tratamento pleiteado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe neste tocante.
No entanto, por se tratar de medicamentos de prestação de caráter contínuo, dependendo de acompanhamento médico, sobretudo para averiguar se ainda perdura o estado de necessidade do paciente, imprescindível que os referidos fármacos sejam fornecidos pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original.
A propósito, nesse sentido é o enunciado no 2, aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, in verbis:

“Enunciado no 2 - Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida”.

Diante do exposto, não tenho dúvida em acompanhar a douta Relatora para DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, tão somente para excluir da sentença a parte que condenou o apelante a providenciar "outros procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde e decorrentes da mesma causa de pedir", e, em remessa necessária, retificar em parte a sentença nos termos do apelo.
É como voto.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2019:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, VENCIDA A 2a VOGAL QUE RETIFICOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO. CUMPRA-SE 942 CPC.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2020: (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)
Acompanho a douta maioria.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a Vogal convocada), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O APELO E, EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DO 1o, 3o E 4o VOGAIS.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] Comentários ao Código de Processo Civil. Volume III (Arts. 270 a 331). 9a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, pp. 203-204.
[2] Ibidem, pp. 205-208.